Tribunal: TJDFT
Processo: 0711218-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711218-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: PAULO ROBERTO XAVIER LEVAY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da ação de obrigação c/c indenização por dano moral, proposta por PAULO ROBERTO XAVIER LEVAY (processo n. 0700788-06.2021.8.07.0021), que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à ora agravante o custeio integral das despesas de internação hospitalar cirúrgica do autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais). Preparo regular (id’s 24927286 e 24927287). Efeito suspensivo indeferido (id 24971580). Contrarrazões juntadas no id 25104486. É o breve relatório. DECIDO. Ao consultar o sistema PJE de Primeira Instância (autos eletrônicos 0700788-06.2021.8.07.0021), constata-se que o procedimento foi realizado em 17/03/2021, conforme demonstra Relatório Cirúrgico (id 25745851do processo de origem). Além disso, o juízo a quo prolatou sentença de extinção do processo, julgando parcialmente procedente o pedido do Autor, ora agravado, confirmando a tutela de urgência e condenando ao pagamento de indenização por dano moral, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (id 25745856 dos autos de origem). Nesse quadro, cingindo-se a controvérsia recursal à análise acerca dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, tendo a em vista a superveniência de decisum terminativo (CPC, art. 1.035, §5o), fica evidente a perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o seu processamento e julgamento. Ante o exposto, com fulcro nos art. 932, inciso III, do CPC, e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 21 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator